Tribunal: STF
Processo: ARE 704002
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Enquadramento em plano de cargos e salários. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 3. A agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.